Tribunal: STF
Processo: ARE 1392754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 75, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTICIONALIDADE – ART. 15 DA LCE Nº 149/2019 – ALTERAÇÃO EM COMPOSIÇÃO DE COMARCA – INICIATIVA RESERVADA AO PODER JUDICIÁRIO – EMENDA PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM A PROPOSIÇÃO ORIGINAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS. - O ordenamento constitucional admite emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. - Impõe-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 149/19, eis que oriundo de emenda parlamentar que sem guardar qualquer pertinência com a proposição original do Poder Judiciário alterou a composição da Comarca de Lajinha. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 103).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 63, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares de que resulte aumento da despesa prevista, restando afastada a incidência do art. 63 do texto constitucional. 



    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na Súmula 283 do STF (eDOC 116).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 75, p. 7):



    Na hipótese, entretanto, tenho que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao retirar o Município de São José do Mantimento da Comarca de Lajinha e transferi-lo para a Comarca de Ipanema, excedeu do seu poder de emendar o projeto de lei enviado pelo Poder Judiciário, eis que a emenda aprovada não guarda pertinência com a proposição original, que não continha qualquer disposição acerca da composição de comarcas. 



    A inconstitucionalidade formal de normas inseridas por meio de emenda à proposição de lei de iniciativa privativa do Poder Judiciário em caso de absoluta impertinência em face do texto do projeto já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal 



    Contudo, o apelo extremo não impugna o único fundamento do acórdão recorrido, mas limita-se a afirmar que que o projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares que resultem em aumento da despesa, abstendo-se de enfrentar concretamente a questão acerca da ausência de pertinência temática entre a emenda aprovada e a proposição original. 



    Incidente, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido: 




    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  SÚMULA  284. 1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da  Súmula  284  do STF. 2 .Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 923584 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2016) 




    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO.  SÚMULA  284  DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...) II É deficiente a fundamentação que  não  impugna  especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a teor da  Súmula  284  desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 775643 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2014).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente